Tribunal: TJDFT
Processo: 0711673-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI N.o 3.688/1941. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ARMA BRANCA. FACA DE MESA. USO DESVIRTUADO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença que absolveu o denunciado da imputação da prática da contravenção penal descrita no art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, “trazer consigo arma fora de casa ou de dependência desta”, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Para a configuração da contravenção penal em tela, as circunstâncias fáticas devem demonstrar que o instrumento doméstico, potencialmente lesivo, seria utilizado pelo denunciado de forma desvirtuada, ou seja, com a finalidade de ataque ou defesa da integridade física de outrem.
3. No caso, extrai-se dos autos que o réu foi abordado sob efeito de álcool nas proximidades de sua residência com duas facas de mesa; na instrução, restou esclarecido que o acusado estava em uma área verde próximo de sua casa com vizinhos, local onde consumiram bebida alcóolica e se utilizaram de duas facas de mesa para cortar frango e fruta, como petisco.
4. As provas constantes do caderno processual não são suficientes para configurar a materialidade delitiva da contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, haja vista a ausência de certeza sobre o uso desvirtuado da arma branca pelo denunciado; destaque-se que não foram encontradas as pessoas que, supostamente, haviam sido anteriormente ameaçadas, para dizer se o ameaçador era de fato o acusado. Logo, se o quadro probatório se revela insuficiente para a formação de juízo de certeza, impõe-se a absolvição do acusado, em face do princípio do “in dubio pro reo”.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995.